Tribunal: TJBA
Processo: 8168926-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168926-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA AMORIM SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE GUIMARAES ABRAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais, ajuizada pela autora em face do Banco do Brasil S.A., em decorrência de prejuízo financeiro gerado por fraude bancária, conhecida como “golpe da falsa portabilidade”, em que, sob a falsa promessa de condições melhores para quitação de empréstimos, a autora foi induzida a solicitar novos empréstimos e transferir os valores a contas de terceiros.

II. Questão em discussão
2. Em discussão está a possibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou se tal responsabilidade é afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, II, do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas é afastada em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.
4. No presente caso, os empréstimos foram contratados
com ciência e anuência da
própria autora, validados por ela via aplicativo de
internet banking
, mediante autenticação pessoal de senha, sem evidência de falha no sistema bancário ou nos serviços prestados pelo réu.
5. Constatou-se que a autora, ao receber orientação de falsários, forneceu suas informações de forma voluntária para contratação de empréstimos que se prestariam à portabilidade de suas parcelas junto ao acionada para outra instituição financeira e realizou transferências a terceiros, sem verificar a legitimidade dos serviços propostos, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
6. Não se observa, tampouco, falha nos serviços do banco, que bloqueou tentativas de transações por medida de segurança, com a autora solicitando a liberação das operações.
7. Configura enriquecimento sem causa condenar a instituição bancária a devolver valores quitados em decorrência de empréstimos formalmente contratados e destinados ao pagamento a terceiros, pois os montantes não podem ser recuperados junto aos beneficiários da fraude.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias do tipo 'golpe da falsa portabilidade' quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima
em

efetivar
transações bancárias e realizar transferências, sem
a demonstração de
falha nos deveres de segurança ou sigilo do serviço prestado pela instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001279-11.2022.8.26.0009; TJ-CE, AC nº 00088857520198060169.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº

8168926-18.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
ANA PAULA AMORIM SANTOS SILVA
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.